Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726003-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS COSTA REU: DISTRITO FEDERAL, LEIA TISSECO KITAHARA, MARIA DA PAZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS, com a finalidade de: a) afastar o trânsito em julgado do decreto sentencial prolatado nos autos da ação anulatória de ato demolitório no D123623-OEU (PJE 0702186-31.2020.8.07.0018), que tramitou Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal; b) julgar procedente a pretensão anulatória. Na inicial, a requerente aduz, preliminarmente, que não obstante não ter composto o polo ativo da referida ação, seria parte legitima para ajuizar a presente ação rescisória, uma vez que é terceira prejudicada, pois, além de residir no imóvel que será demolido, é sucessora/herdeira da senhora Maria Josefa dos Santos (falecida), que possuía os direitos aquisitivos do imóvel “sub judice”. Narra que sua família reside e trabalha no Núcleo Vargem Bonita, lote 04, casa 01, desde 1971. Não obstante, a Administração Pública editou o auto de infração no D123623-OEU, com determinação demolitória, ao fundamento que foram erigidas construções sem autorização específica. Por isso, ajuizou-se a ação anulatória de ato demolitório no D123623-OEU )PJE 0702186-31.2020.8.07.0018), a qual foi julgada improcedente pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, cuja sentença foi confirmada pelo Colegiado da 5a Turma Cível do TJDFT, ao argumento que o imóvel foi construído em área pública, pertencente a TERRACAP, em localidade de proteção ambiental. Verbera que essas premissas estão equivocadas. Assinala que fora violado o seu direito de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de prova pericial. Verbera que a Vara que prolatou o decreto sentencial não seria competente para apreciar e julgar a ação originária. Ao final, pede: a) O deferimento dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil; b) Seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência para o fim de permitir a imediata suspensão do ato demolitório no D123623-OEU, uma vez que o imóvel em comento não faz parte da poligonal da chácara 4, tampouco está inserido na Zona de Vida Silvestre-ZVS da APA do Ribeirão Gama e Cabeça de Veado; c) A citação da parte Requerida para, querendo, apresentar defesa cabível; d) Seja declarada a incompetência absoluta da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para julgar a lide; e) Seja, em judicium rescindens, afastada a coisa julgada incidente sobre o v. acórdão proferido no bojo da ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, processo no 0702186-31.2020.8.07.0018, em trâmite na da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, com fulcro no artigo 966, IV, V, VII, VIII, §o 1o do Código de Processo Civil; f) Seja, em judicium rescissorium, proferido novo julgamento por este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para o fim de que seja rescindindo v. acórdão, para o fim obter a suspensão do ato demolitório no D123623-OEU, uma vez que o imóvel em comento não faz parte da poligonal da chácara 4, tampouco está inserido na Zona de Vida SilvestreZVS da APA do Ribeirão Gama e Cabeça de Veado, e para tanto, é indispensável à reabertura da instrução processual para o fim de realização de prova pericial; Sem custas iniciais. Deferida gratuidade de justiça. Determinada emenda da inicial, que foi atendida. É o relatório. Decido. A presente ação rescisória não deve ultrapassar a barreira da admissibilidade. Da legitimidade da parte ora requerente: A requerente aduz, preliminarmente, que não obstante não ter composto o polo ativo da ação originária, seria parte legitima para ajuizar a presente ação rescisória, uma vez que é terceira prejudicada, pois, além de residir no imóvel que será demolido, é sucessora/herdeira da senhora Maria Josefa dos Santos (falecida), que possuía os direitos aquisitivos do imóvel “sub judice”. Em linha de princípio, denota-se, de fato, que a parte ora requerente detém interesse processual, pois pode ser afetada pela decisão rescindenda. Presente o interesse de agir à espécie. Dos requisitos para o ajuizamento da rescisória Com efeito, “a ação rescisória é um meio excepcional de impugnação de decisão judicial, não devendo ser banalizada para fins de se transmudar em recurso ordinário, de modo que a análise dos seus requisitos precisa ser realizada com rigor, observando-se com exatidão os vícios de rescindibilidade previstos no art. 966 do CPC para o seu cabimento” (Acórdão 1220612, 07148464820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O inciso IV do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida [s]e ofender a coisa julgada". Na hipótese, vertente a parte autora não coligiu elementos documentais, nos quais revelam violação de anterior coisa julgada, apenas colige esse dispositivo legal de forma genérica e aleatória no pedido exordial. Assim, tal motivo não é suficiente para rescindir a sentença “sub judice”. O inciso V do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica”. O inciso VII do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”; O inciso VIII do artigo 966 do CPC aduz que "a sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”, sendo certo que o seu §1o aduz que “há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. Em linha de princípio, o acórdão rescindendo não violou norma jurídica. A propósito, sequer a parte autora aponta de maneira clara qual seria essa norma. Importante registrar que o processo de origem seguiu todas as fases processuais previstas à época; não havendo, portanto, violação do devido processo legal. Há de se ressaltar que o Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF era competente para processar a demanda originária, tendo em vista que a ocupação do imóvel fora realizada em terras públicas, aplicando-se na hipótese o disposto no artigo 34 da Lei 11.697/08, c/c o art. 2o, inciso IV da Resolução 03/2009 do Pleno do TJDFT, a seguir transcritos: Lei 11.697/2008: "Art. 34 - Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal." Resolução 03/2009 do TJDFT: Art. 2o - Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: IV - As causas relativas à "ocupação do solo urbano ou rural", assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza em virtude da norma pree origem era competente A propósito, a decisão proferida nos autos de origem, de ID 20640457 (PJE 2o GRAU 0702186-31.2020.8.07.0018), que declinara da competência não foi agravada pela parte interessada. Por outro lado, o laudo técnico apresentado nessa seara para servir de supedâneo da pretensão inicial não é suficiente para afastar a presença de ocupação privada, sem licença administrativa, em área pública situada em local de relevante interesse ambiental. Importante registrar que os atos administrativos são dotados dos atributos de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade. Segundo Dirley da Cunha Júnior[1][1], a imperatividade decorre da prerrogativa que tem o Poder Público de impor unilateralmente obrigações a terceiros. (...) A exigibilidade por sua vez é o atributo que confere à Administração Pública o poder de exigir do administrado as obrigações que ela unilateralmente lhe impôs, sob pena de lhe infligir multa ou outras penalidades administrativas em caso de descumprimento do ato. Por fim, o atributo da autoexecutoriedade estatui imediata efetividade aos atos administrativos, sem necessidade da interferência do poder judiciário para cumprir o que foi imposto ao administrado. Com efeito, o novo Código de Edificação do Distrito Federal autoriza a demolição combatida e imposta no auto de infração “sub judice”. A propósito, confira-se a legislação distrital de regência (Lei Distrital no 6.138/2018): Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. No caso vertente, observa-se que a família da requerente erigiu imóvel em desconformidade com a legislação específica, bem como não possuía alvará para tanto, motivo pelo qual foi devidamente intimada para desfazer a obra, bem como não apresentou recurso administrativo (ID 61914002, ID 61914003, ID 61914004 e ID 61914005, autos de origem). Assim, não se demonstra qualquer desvio na atuação do Distrito Federal, que no estrito cumprimento legal do Poder de Polícia, está contendo as ocupações clandestinas e as construções de moradias em desavença com a legislação pertinente, como no caso concreto no qual a parte interessada não detém alvará de construção em terra pública. A propósito, a suposta conivência do Estado com outras ocupações clandestinas e a necessidade de proteção do direito de posse ou de moradia da requerente, não podem ser invocados, uma vez que ela tinha conhecimento que o bem fora erigido, em linha de princípio, em descordo com a lei. Dessa forma, também não há de se conjecturar no alegado erro de fato da sentença, uma vez que a querela em relação a construção em terra pública, sem alvará de construção, é incontroversa. Assim, não apresentados os requisitos autorizadores do processamento da ação rescisória, impõe-se o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo de 2015. Sem honorários. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo, tal exigibilidade ficará suspensa, em virtude do benefício da justiça gratuita deferido anteriormente. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA